Tribunal: TJDFT
Processo: 0740056-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do agravo por inobservância ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam os fundamentos da Decisão agravada, devolvendo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
2. A decisão que arbitra astreintes não está sujeita à preclusão e tampouco à coisa julgada (Tema 706 do C. Superior Tribunal de Justiça) e, uma vez constatado o excesso, poderá ser reduzida até mesmo na fase de cumprimento de sentença, de modo a adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para que não perca o seu caráter coercitivo e desborde em enriquecimento sem causa.
3. Não há justa causa para reduzir o valor fixado na r. Sentença que observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade necessários para assegurar a autoridade e eficácia da Decisão judicial que impõe a plano de saúde obrigação concernente ao direito fundamental à saúde de menor portador do Transtorno do Espectro Autista.
4. Não incidem juros de mora sobre a multa diária aplicada pelo descumprimento da ordem judicial por configurarem evidente bis in idem. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido.